Tribunal: STF
Processo: Rcl 83823
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
RECLAMAÇÃO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por ACL Serviços em Saúde LTDA., contra decisão proferida pelo Juízo da 36ª Vara do Trabalho de São Paulo, no Processo nº 1000155-22.2025.5.02.0036, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema de Repercussão Geral nº 1.389). 

    2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Lindoval Carrijo de Oliveira, ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços existente.

    3. Noticia que “em 23 de junho de 2025, a ACL SERVICOS EM SAUDE LTDA protocolou petição (ID. ae2b6d3) nos autos da referida ação trabalhista, requerendo a suspensão imediata do processo, incluindo a perícia designada para 30/06/2025, sob o argumento de que a matéria em discussão estava afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.389 de Repercussão Geral.” Entretanto, o Juízo reclamado indeferiu o pedido e manteve a audiência de instrução marcada. 

    4. Requer, a suspensão liminar do processo de origem e, ao final, a cassação da decisão reclamada. 

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Verifico que a questão posta nos autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    8. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    9. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    10. Ante o exposto, julgo a reclamação procedente para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo nº 1000155-22.2025.5.02.0036 (na origem), até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

Publique-se.

Brasília, 1º de setembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente